Tribunal: TJES
Processo: 5001373-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência; Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE BARBOZA DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a ação de concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e nexo causal, com base em laudo pericial judicial. O autor alegava possuir limitação decorrente de visão monocular e pleiteava a concessão de benefício previdenciário por incapacidade ou, alternativamente, a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial judicial foi suficiente para afastar a alegação de incapacidade laboral e se a condição de visão monocular, reconhecida como deficiência pela Lei nº 14.126/2021, configura, por si só, incapacidade para o trabalho desenvolvido pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) cumprimento da carência legal; (ii) manutenção da qualidade de segurado; e (iii) comprovação da incapacidade laboral mediante laudo técnico conclusivo.

O laudo pericial elaborado por especialista em medicina do trabalho atesta a ausência de incapacidade laborativa e de sequelas relacionadas a acidente de trabalho, afastando o requisito essencial à concessão do benefício.

A classificação legal da visão monocular como deficiência sensorial não implica, automaticamente, o reconhecimento de incapacidade para o trabalho, sendo necessário o exame concreto das atividades exercidas, o que foi realizado no caso.

A parte apelante não apresentou quesitos complementares nem impugnou tecnicamente o laudo pericial, tampouco produziu outros elementos capazes de infirmar a conclusão técnica adotada.

A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a existência de visão monocular, por si só, não enseja o deferimento de benefício por incapacidade quando ausente comprovação de prejuízo concreto à atividade profissional exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a demonstração de incapacidade laborativa por meio de prova pericial judicial conclusiva.

A visão monocular, embora reconhecida como deficiência sensorial pela Lei nº 14.126/2021, não implica, por si só, incapacidade para o trabalho.

A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial e de outros elementos probatórios a infirmá-lo legitima a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 464, 467, 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91, arts. 25, 42, 59 e 86; Lei nº 14.126/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000529-15.2014.8.08.0039, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000305-04.2018.8.08.0001, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012842-43.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.02.2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
JOSUÉ BARBOZA DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o laudo pericial, embora tecnicamente embasado, deixou de considerar aspectos concretos da função por ele exercida, especialmente quanto às limitações impostas pela visão monocular;
(ii)
a Lei nº 14.126/2021 reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, cujas implicações laborais não foram devidamente avaliadas pela perícia;
(iii)
a perda da percepção de profundidade e do campo visual lateral compromete a segurança no desempenho da atividade de operador de ponte rolante, expondo o autor e terceiros a riscos de acidentes;
(iv)
o laudo pericial também se omitiu quanto aos impactos psicológicos e sociais decorrentes da limitação visual, que interferem negativamente em sua capacidade laboral;
(v)
diante da insuficiência da prova técnica, deve ser anulada a sentença para reabertura da instrução com realização de nova perícia, ou, alternativamente, reformada para o reconhecimento da incapacidade e consequente concessão do benefício previdenciário requerido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que a concessão de benefícios por incapacidade laboral encontra-se prevista nos artigos 25, 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, e assim disciplinam:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dessa forma, evidencia-se que
três requisitos legais são cumulativamente exigidos
para o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade:
(i)
cumprimento do período de carência (art. 25, I);
(ii)
manutenção da qualidade de segurado (art. 42, caput); e
(iii)
comprovação da incapacidade laboral, seja temporária ou permanente, mediante laudo pericial conclusivo (arts. 42, §1º, 59 e 86).

E para que possa conceder o benefício em questão, como também se sabe,
é essencial a demonstração da prova do acidente, da incapacidade laborativa e o nexo causal entre a doença e o trabalho
, conforme bem elucidado na r. sentença atacada.

Nesse mesmo sentido a orientação deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE atividade habitual. NECESSIDADE DE PROCESSO DE REABILITAÇÃO. Recurso Desprovido. 1) Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa. 2)
No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
. 3)
Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
. 4) Comprovado por laudo pericial e pelos demais elementos probatórios coligidos que a parte beneficiária fora vítima de acidente de trabalho e que, por conta de trauma na coluna, está definitivamente incapacita para o exercício da atividade laborativa habitual, faz-se mister a concessão do benefício assistencial até o a conclusão do processo de reabilitação profissional. 5) O exercício formal de atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira o direito ao auxílio-doença, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional. 6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012842-43.2020.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral
. 2) Na hipótese de acidente ocorrido no trajeto do trabalho (in itinere) , é imprescindível que o empregado demonstre a ocorrência efetiva do acidente de percurso e também que este se deu, de fato, na rota específica do trabalho para casa ou vice-versa. Dicção do art. 21, IV, d, 8.213/90. Tal ônus processual compete ao demandante, pois trata-se de fato constitutivo do direito que ele vai reclamar. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00401081520148080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO BENEFÍCIO DEVIDO SENTENÇA CONFIRMADA . 1
São três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral
. 2 Considerando as conclusões do laudo pericial, o Autor faz jus ao benefício previdenciário requerido. 2 Sentença confirmada.
(TJ-ES - Remessa Necessária: 00259323120148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017)

Diante disto, é de fundamental importância o juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do segurado, sobretudo com a realização de perícia médica judicial. Ou seja, averiguar, de forma minuciosa, a incapacidade para o exercício da atividade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. Tribunal, asseverando o eminente Relator que
“[...] todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional
[...]” (TJ-ES - APL: 00129829220158080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2021).

Na hipótese, observa-se que o juízo primevo julgou improcedentes os pedidos formulados, id. 11195246, asseverando que:

“[...] 9. De qualquer forma, e levando em consideração que se trata de benefício por incapacidade, onde a prova é eminentemente técnica, essencial para comprovação das alegações da parte aut ora se revela a prova pericial. Mesmo porque, os outros meios de provas disponíveis na Lei Processual, se mostram inviáveis para se aferir a capacidade laborativa do ser humano, in casu o segurado autor. 10. Desse modo, ainda que o Juiz necessariamente não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), é evidente que no caso presente, as conclusões do expert devem merecer a devida consideração. Tudo, levando-se em consideração a complexidade da matéria em exame e, principalmente, a especificidade da mesma e a necessidade de se aferir a capacidade laborativa do autor. 11. Como se sabe a prova pericial, segundo o artigo 464 do Estatuto Processual, consiste em exame, vistoria ou avaliação. E é requisito para a sua realização, segundo o mesmo dispositivo, que a prova do fato dependa de conhecimento especial de técnico, ou seja: do perito.12. Estabelece ainda, a Lei Processual, que a nomeação do perito está a cargo do Juiz, podendo-se deduzir que seja pessoa de sua confiança. E que o mesmo deve cumprir o encargo de maneira escrupulosa, independentemente de termo de compromisso. 13. Ainda assim, segundo o artigo 467 do Código de Processo Civil, referidos profissionais estão sujeitos à alegação de suspeição ou impedimento. Dessa forma, fica garantida às partes, indistintamente, a realização da prova pericial por profissional completamente isento. 14. Tecidas todas essas considerações,
fato é que o laudo pericial é categórico em afirmar que o autor está apto para exercer atividades laborativas e que não possui sequelas de acidente de trabalho!
15. Em casos que tais, o razoável seria a remessa dos autos à Justiça Federal. No entanto, em casos semelhantes a decisão deste Juízo restou reformada na Instância recursal, o que motiva esta sentença. 16.
Dessa forma, e inexistindo, como relata a perícia, nexo de causalidade entre a doença e atividade exercida pelo segurado, se mostra inviável a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária ao mesmo.
Por isso, tenho que agiu com acerto o Órgão Previdenciário, ao indeferir a pretensão da parte autora ainda na esfera administrativa”. (sem grifos no original)

Assim, a partir da análise da prova pericial constante dos autos (id.11195242), elaborada por profissional especializada em medicina do trabalho e perícia médica, verifica-se que a conclusão técnica foi categórica ao atestar a inexistência de incapacidade laborativa, bem como a ausência de sequelas decorrentes de eventual acidente de trabalho.

Sob tais considerações, revela-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo singular no sentido de que o laudo pericial técnico é suficiente para afastar a pretensão autoral, por ausência de um dos pressupostos essenciais do benefício pleiteado.

Embora o apelante alegue que o laudo ignorou as particularidades de sua função, não há nos autos qualquer quesito complementar, impugnação técnica ou requerimento tempestivo que demonstrasse inconformismo com a metodologia adotada pela perita.

Adite-se que, ainda que a Lei nº 14.126/2021 classifique a condição de deficiência monocular como deficiência sensorial, essa qualificação não conduz, de forma automática, ao reconhecimento de incapacidade laborativa, sobretudo quando ausente nexo funcional entre a limitação e a função exercida, o que foi precisamente delimitado na sentença impugnada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – “
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001)
2 - Não restando comprovado nos autos que
o Apelado, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado
,
não há direito ao recebimento de benefício acidentário
.

3
-
Recurso provido.
(TJES, Apelação Cível,
0000529-15.2014.8.08.0039
, Relator: DES.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/Sep/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
– VISÃO MONOCULAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.2. Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.3. Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.4. Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade total do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.5.
Ora, tal como acima transcrito, o perito que produziu o laudo concluiu incisivamente que a visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais, logo, o quadro apresentado revela que não há incapacidade para o exercício de suas atividades habituais como lavrador.
6. Assim, muito embora seja até mesmo crível que, ao menos em grau de menor escala, tenha, de fato, havido alguma redução de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão por ele sofrida, fato é que, esta possibilidade, por si só, não é suficiente para preencher o requisito acima mencionado, o que leva à conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus que lhe impunham o CPC e a Lei 8.213/91, a improcedência de seu pleito acidentário é medida que se impõe.6. Recurso de apelação cível conhecido e provido.(TJES, Apelação Cível,
0000305-04.2018.8.08.001
, Relator: DES.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12/Apr/2023
).

Portanto, a sentença, ao julgar improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade acidentária, observou corretamente os requisitos legais aplicáveis, atribuiu o devido valor à prova pericial judicial e atuou em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, para manter incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ressaltando a suspensão de sua exigibilidade (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)